Tribunal: TJDFT
Processo: 0754827-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. OMISSÃO DO ALIENANTE EM COMUNICAR A VENDA. ARTIGO 134 DO CTB. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a parte autora não comunicou ao Departamento de Trânsito a venda do veículo, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças e multas não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também ao próprio autor que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida.
2. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTAS, ANOTAÇÃO DE PONTOS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA NO DETRAN. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. I - O autor não cumpriu o dever legal de informar perante o Detran a venda do veículo, art. 134 do CTB, e a sua omissão foi determinante para a lavratura de multas e a constituição de débitos tributários em seu nome. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. II - Apelação desprovida. (0716637-94.2020.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/11/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2021.)
3. Sentença parcialmente reformada para excluir os danos morais.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas ou honorários advocatícios.